Tribunal: TJDFT
Processo: 0747253-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0747253-68.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: PATRICIA RODRIGUES NEVES EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGANTE: PATRICIA RODRIGUES NEVES DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios opostos, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR